Tribunal: STF
Processo: ARE 1385032
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que está assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA. PROFESSOR ASSOCIADO. ARTIGO 192, I, DA LEI 8.112/90. LEI 11.344/2006. 



    - Nos termos da Súmula 359 do STF "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários". 



    - A Lei 11.344/2006 que promoveu a reestruturação na carreira de Magistério de Ensino Superior inseriu em seu art. 4º a classe de Professor Associado em posição intermediária entre Professor Adjunto e Professor Titular. 



    - A 2ª Seção desta Corte reputa ilegal a redução do valor correspondente à vantagem prevista no artigo 192, inciso I, da Lei nº 8.112/1990, em decorrência de legislação posterior, que alterou a classificação dos cargos e padrões remuneratórios da Universidade, ao entendimento de que a referida vantagem já havia sido incorporada aos proventos do servidor em conformidade com a lei vigente no momento de sua inativação. 



    - Ressalva da posição contrária do Relator, no sentido de que lícita a alteração, pois não ocorreu redução remuneratória. 



    A recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, caput, XIV e XV, da Constituição Federal. Sustenta que “o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, a irredutibilidade salarial. Não há vedação à alteração da composição dos vencimentos, se não houver alteração do montante global da remuneração.”



    Sustenta que “A pretensão do autor não encontra qualquer respaldo legal. Não existe em nosso ordenamento jurídico o fenômeno da repristinação. O artigo 192 e incisos da lei nº 8.112/90 foi expressamente revogado pelo lei nº 9.527, de 10.12.97.”



    Por fim, alega que “a carreira dos docentes das instituições de ensino superior foi reestruturada com a Lei n° 11.344, de 8-9-2006, implementando nova classe na carreira, a de professor associado, intermediária às classes de professor titular e adjunto. Tendo havido a reestruturação da carreira, equivocou-se o r. Acórdão, decidindo em contradição, em aplicar parcialmente a Súmula nº 359 do STF […]” 



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constantes nos autos e analisou legislação infraconstitucional (Leis n. 8.112/1990 e 11.344/2006). A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    O art. 192 da Lei 8.112/90, até o advento da lei nº 9.527/1997 de 10/12/1997 que revogou referido dispositivo, previa que: 



    […] 



    A parte apelante foi aposentada no cargo de Professor Adjunto IV, em regime de Dedicação Exclusiva, com proventos integrais e incorporando, entre outros benefícios, a vantagem do art. 192, I, da Lei n. 8.112/90. Na época da inativação, a estrutura da carreira era definida pelo Decreto nº 94.664/87, que aprovou o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos –PUCRCE, nos seguintes termos: 



    […] 



    A Lei 11.344/2006 que promoveu a reestruturação na carreira de Magistério de Ensino Superior inseriu em seu art. 4º a classe de Professor Associado em posição intermediária entre Professor Adjunto e Professor Titular, in verbis: 



    […] 



    Em consequência, a Universidade ré promoveu a revisão no benefício da parte autora, atribuindo efeitos retroativos à norma, passando a realizar o cálculo com base na diferença entre os cargos de Titular e Associado, visto que não haveria direito adquirido a regime jurídico e à forma de cálculo da remuneração. 



    […] 



    Contudo, alinho-me a posição majoritária da 2ª Seção deste Tribunal, ressalvando o ponto de vista pessoal no sentido de que, não caracterizada redução estipendial com a criação da classe de Professor Associado promovida pela Lei 11.344/06, não se cogita de direito adquirido à continuidade do pagamento da vantagem prevista no artigo 192, I, da Lei 8.112/90, com base na diferença entre as remunerações de Professor Adjunto e de Professor Titular. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela prévia análise de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Sumula/STF, bem como faz caracterizar-se como reflexa ou indireta a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.361.310, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de fevereiro de 2022; ARE 1.371.784, ministro Luiz Fux, DJe de 24 de março de 2022; RE 1.289.568, ministro Edson Fachin, DJe de 1 de julho de 2021. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator